Tribunal: TJES
Processo: 5015021-92.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Periciais
Data de julgamento: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015021-92.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ARCELORMITTAL BRASIL S.A.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. HONORÁRIOS PERICIAIS. AUSÊNCIA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988 DO COL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por ARCELORMITTAL BRASIL S/A contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, sob o fundamento de ausência de cabimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se o arbitramento de honorários periciais se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Determinar se há urgência configurada para aplicação da tese de taxatividade mitigada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. No caso concreto, a decisão de fixação dos honorários não demonstra urgência que inviabilize a sua apreciação em sede de apelação.

6. A jurisprudência majoritária reitera que questões relativas à instrução probatória, incluindo o arbitramento de honorários periciais, não configuram urgência apta a justificar a mitigação da taxatividade.

7. A possibilidade de revisão da decisão em fase de apelação afasta a preclusão frente à questão relativa ao valor dos honorários periciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

9. O arbitramento de honorários periciais não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do CPC e não constitui situação de urgência que justifique a aplicação da tese de taxatividade mitigada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015 e 1.009, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 19/12/2018;
STJ, AgInt no AREsp 1.935.537/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 9/12/2021;

Vitória, na data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015021-92.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ARCELORMITTAL BRASIL S/A

AGRAVADO:
MUNICIPIO DE VITORIA, MUNICIPIO DE SERRA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ARCELORMITTAL BRASIL S/A
contra a r. Decisão Monocrática do id.

10032683, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento em virtude da ausência de cabimento.

Em suas razões recursais (id. num. 10597706), a agravante renova a tese de que o Col. STJ tem compreendido que a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC é mitigada, havendo tema em sede de julgamento de demandas repetitivas nesse sentido (tema n. 988).

Afirma que a decisão impugnada revela urgência apta ao manejo do recurso de agravo de instrumento, que advém da pena de preclusão da prova pericial, se não quitados os honorários fixados em 50 (cinquenta) salários mínimos.

Reforça que o intuito do agravo de instrumento interposto era impedir a preclusão da discussão e a anulação do
decisum
quando do julgamento de recurso de apelação para então retornar o processo à fase de instrução probatória.

Diante dessas razões, pugna pelo provimento do recurso para que seja conhecido o agravo de instrumento anteriormente interposto.

Muito bem.

A despeito das argumentações trazidas pelo agravante,
não vejo razão para modificar o entendimento exarado por ocasião da Decisão Monocrática.

O recorrente se irresignou frente à decisão que fixou honorários periciais no importe de 50 (cinquenta) salários mínimos.

No entanto, sabe-se que o artigo 1.015 do CPC limitou a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas em fase de conhecimento às seguintes hipóteses:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII – (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Assim, as questões eventualmente decididas no curso processo e que não possuem hipóteses de cabimento de agravo de instrumento não precluem, podendo a parte em sede de apelação ou contrarrazões de apelação impugnar a decisão interlocutória que entendeu como incorreta.

Nesse particular, não assiste razão ao agravante quando diz que o agravo de instrumento visa essencialmente evitar a preclusão, porquanto a sistemática atual impede a operação da preclusão nos casos em que não há cabimento do referido recurso.

Nesta senda, é certo que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a orientação no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Importante trazer o teor do tema em questão:

TEMA 988: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Vale citar, também, o julgamento do Colendo STJ no qual a tese restou fixada:

[...] 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo.
6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica:
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à competência, reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato. 9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1696396/MT, Rel. Min.
NANCY ANDRIGHI
, Corte Especial, DJe 19/12/2018 - grifei).

Contudo, o próprio STJ vem restringindo, no âmbito de sua iterativa jurisprudência, a utilização do recurso de agravo de instrumento para combater questões relativas à instrução probatória do feito, inclusive em relação a eventuais despesas processuais. Vejamos:

[...] III - Além disso, é forçoso ressaltar que o entendimento esposado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que
não é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que defere/indefere a produção de prova.
Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.908.153/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022; AgInt no AREsp n. 1.914.269/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022. [...] (AgInt no AREsp n. 2.223.630/SP, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, J. 19/6/2023, DJe. 22/6/2023).

[...] 2. Na hipótese dos autos, a impossibilidade de provimento deste recurso é medida que se impõe. Isso porque o pronunciamento judicial que a ora agravante visa impugnar por meio de agravo de instrumento, além de constituir despacho de mero expediente,
no qual se
arbitraram honorários periciais
,
seu conteúdo não vislumbrou urgência a ponto de reconhecer a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC/2015.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.935.537/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/12/2021, DJe de 9/12/2021)

No mesmo sentido tem compreendido este Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, interposto em face de decisão que deferiu a produção de prova pericial de engenharia requerida pela recorrida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o deferimento de prova pericial enquadra-se nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC; (ii) analisar se o critério de taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 permite a interposição de agravo de instrumento no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O rol do art. 1.015 do CPC que estabelece as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento não contempla decisões de deferimento de prova pericial. 4. O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, em regime de recursos repetitivos, estabelece que a taxatividade do rol do art. 1.015 pode ser mitigada somente em casos de urgência, nos quais a demora na análise poderia causar prejuízo irreparável ou de difícil reparação. 5. No caso concreto, não há urgência que justifique o cabimento do agravo de instrumento, pois eventual reforma da decisão sobre a produção de prova pericial pode ser suscitada em preliminar de apelação, conforme o art. 1.009, § 1º, do CPC, sem prejuízo ao andamento processual. 6. A alegação de nulidade em razão do deferimento da prova pericial após o encerramento da fase instrutória não altera a conclusão, pois tal vício, se existente, poderá ser questionado em momento processual adequado, sem necessidade de utilização de recurso de agravo de instrumento. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento. Tese de julgamento: 1. O deferimento de prova pericial não se enquadra nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC, e não configura situação de urgência que justifique a mitigação do rol taxativo. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015; CPC, art. 1.009, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.704.520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018. (TJES, AI 5007409-06.2024.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, jul. 28/Nov/2024).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. NÃO CABIMENTO. TAXATIVIDADE DO ART. 1.015, NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE INUTILIDADE COMO PRELIMINAR DE APELAÇÃO. 1. Não é cabível Agravo de Instrumento em face de decisão que indefere a produção de prova pericial, tendo em vista a taxatividade do rol expresso no art. 1.015, do Novo CPC e, ainda, a inexistência de risco de inutilidade da diligência, caso alegada como preliminar de Apelação. Precedentes do STJ e do TJES. (TJES, AI 5005528-62.2022.8.08.0000, Rel. Des. Rodrigo Ferreira Miranda, 2ª Câmara Cível, jul. 04/Sep/2023).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – ART. 370, "CAPUT", DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - TAXATIVIDADE MITIGADA - ART. 1.015, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA DE CABIMENTO – PROVA PERICIAL - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1. A decisão que determina a produção de prova técnica pericial não consta do rol do art. 1.015, do Código de Processo Civil, sendo inaplicável, na hipótese, a tese da "taxatividade mitigada". 2. O juiz, enquanto destinatário da prova, pode determinar a produção de prova pericial, inclusive de ofício, nos termos do art. 370, caput, do Código de Processo Civil. (TJES, AI 5004332-23.2023.8.08.0000, Rel. Des. Annibal De Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, jul. 18/Aug/2023).

No mesmo sentido já decidi nos autos do Agravo Interno n. 5002711-54.2024.8.08.0000.

Reafirmo, por fim, que a discussão sobre os honorários periciais subsiste desde idos de 2021 nos autos de origem. Diante disso, o MM. Juízo
a quo
arbitrou honorários em valor aquém do solicitado pelo perito nomeado, havendo nos autos originários justificativa do perito inerente às diferenças dos trabalhos a serem desenvolvidos especificamente nesta hipótese.

Com isso, a decisão que trata do arbitramento de honorários periciais poderá ser revista por ocasião de julgamento preliminar suscitada em apelação, não havendo que se falar em .

Por todo exposto, mantenho a decisão monocrática.

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)